Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONHECIDA. NEGATIVA DE AVERBAÇÃO DE PROPRIEDADE. EXISTENCIA DE DÉBITOS FISCAIS E CARTORÁRIOS DA ALIENANTE DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS POR PERDA DE UMA CHANCE NÃO COMPROVADOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AUTOR. DIREITO A SUB-ROGAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSENCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser conhecida a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões de recurso, pois os seus fundamentos não possuem qualquer correlação com os fatos narrados neste processo.

2. Resta comprovado nos autos a responsabilidade do banco alienante pelos obstáculos suportados pelo autor na tentativa de averbação do imóvel adquirido junto ao registro de imóvel competente, visto que as pendencias financeiras noticiadas são decorrentes de fatos geradores anteriores a aquisição do imóvel pela parte autora e, portanto, devem ser pagas pela primitiva empresa proprietário (ou por quem a incorporou).

3. Os danos materiais decorrentes da perda de uma chance não foram comprovados pelo autor, ônus processual este que lhe competia (art. 373, I, do CPC) e, por isso, mostra-se acertada a improcedência do pedido declinada na sentença. 3.1. Procedido o pagamento das despesas pelo autor, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos como consequência da sub-rogação (art. 346, II, do Código Civil), devendo o valor devido ser apurado por meio de liquidação de sentença.

4. O mero inadimplemento contratual, de per si, não é passível de ocasionar dano moral, sendo que, no caso dos autos, não há elementos aptos o bastante que autorizem concluir pela ocorrência de danos morais passíveis de compensação pecuniária.

5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos.